Tribunal: TJDFT
Processo: 0722745-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722745-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: RAQUEL LIMA DE SOUSA TRAVASSOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MC COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de RAQUEL LIMA DE SOUSA TRAVASSOS, indeferiu o pedido da agravante de realização de novas pesquisas de bens da executada pelos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud, Sniper e ONR (ID 237188977, autos originários). Preparo recolhido (ID 72660768). Não há pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator